Tribunal: TJSP
Processo: 2280905-03.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Grave
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal e exibição de manobra de veículo automotor não autorizada. Decisão superveniente do Juízo de Primeiro Grau que revogou a prisão cautelar e determinou o retorno dos autos à delegacia de polícia para atendimento das diligências requeridas pelo Parquet. Impetração prejudicada.